Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728961-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIL E UMA SAPATILHAS BSB LTDA AGRAVADO: MACLAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Desistência - Recurso Prejudicado A parte requereu a desistência do recurso, por transação. Não é necessária manifestação do recorrido. Julgo prejudicado o recurso. Preclusas as vias impugnativas, façam as comunicações e anotações de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator